Tribunal: STJ
Processo: 0331752-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1031842 - MT(2025/0331752-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA
ADVOGADOS
: WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - MT028062O
EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - MT006363O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: CARLINA MARIA RABELLO LEITE
CORRÉU
: ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA
CORRÉU
: RODRIGO DE MARCHI
CORRÉU
: PAULO CESAR LEMES
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CORRUPÇÃO
HABEAS CORPUS.
ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FORO
POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DA CORRÉ. DELEGAÇÃO DE ATOS
INSTRUTÓRIOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEVIDÊNCIA. TEMÁTICA
SUBMETIDA À TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS EM
AGRAVO REGIMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A
AUTOS DE PROCEDIMENTOS ALHEIOS À AÇÃO PENAL EM
TRAMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO FÁTICA OU PROBATÓRIA.
INDEFERIMENTO
MOTIVADO.
NEGATIVA
DO
DIREITO
À
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO ACERCA DA EVENTUAL OMISSÃO.
Writ conhecido parcialmente e, nessa extensão, ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do writ e,
12/03/2026
18/03/2026,
nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55193402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 68a3ce24-2a73-4c07-b743-9ecec0fdcf2e

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 68a3ce24-2a73-4c07-b743-9ecec0fdcf2e

HABEAS CORPUS No 1031842 - MT (2025/0331752-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA
ADVOGADOS
: WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - MT028062O

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - MT006363O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: CARLINA MARIA RABELLO LEITE
CORRÉU
: ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA
CORRÉU
: RODRIGO DE MARCHI
CORRÉU
: PAULO CESAR LEMES
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CORRUPÇÃO ATIVA
HABEAS CORPUS.
E LAVAGEM DE CAPITAIS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DA CORRÉ. DELEGAÇÃO DE ATOS
INSTRUTÓRIOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEVIDÊNCIA. TEMÁTICA
SUBMETIDA À TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS EM AGRAVO
REGIMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A AUTOS DE
PROCEDIMENTOS ALHEIOS À AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONEXÃO
FÁTICA
OU
PROBATÓRIA.
INDEFERIMENTO MOTIVADO. NEGATIVA DO DIREITO À SUSTENTAÇÃO
ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVOCAÇÃO ACERCA DA EVENTUAL OMISSÃO.
Writ conhecido parcialmente e, nessa extensão, ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de CARLINA MARIA
habeas corpus
RABELLO LEITE, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (Agravo Regimental Criminal na Ação Penal Originária n. 0008735-
20.2017.8.11.0042).
Sustenta a defesa que a paciente, denunciada ao lado de
coacusada detentora de prerrogativa de foro em razão do exercício anterior do cargo de
Documento eletrônico VDA54002025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: ffa0acfb-facf-427d-945f-44d9f0063f3c

Secretária de Estado, sofre constrangimento ilegal decorrente da delegação de atos
instrutórios ao Juízo de primeiro grau. Tal procedimento, segundo alegam, fere a
competência exclusiva do Tribunal estadual para conduzir a instrução e o julgamento de
ações penais originárias (art. 96, I,
, da CF;
da CE/MT; e
do RITJMT).
a
art. 72
art. 51
Aduz ofensa ao princípio da colegialidade, pois matérias relevantes deveriam
ser apreciadas pelas Câmaras Criminais Reunidas, com fundamentação individualizada
dos julgadores.
Menciona cerceamento de defesa, em razão da restrição de acesso integral
aos inquéritos e processos utilizados como prova emprestada, bem como da negativa do
direito à sustentação oral, cujo pedido foi regularmente formulado pela defesa, mas não
chegou a ser apreciado pelo colegiado.
Requer, em liminar, a suspensão da audiência designada para
e de
18/9/2025
quaisquer outros atos instrutórios determinados pelo Juízo da 7a Vara Criminal da
comarca de Cuiabá/MT.
No mérito, pugna pela concessão da ordem para anular a decisão monocrática
de ratificação do recebimento da denúncia, exarada pelo Desembargador Relator da
ação penal, a fim de que outra seja proferida pelos integrantes das Câmaras Criminais
Reunidas do Tribunal estadual.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 337/338). Posteriormente, sobreveio pedido
de reconsideração da decisão, o qual também foi indeferido à fl. 364.
Informações prestadas (fls. 368/370).
Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem (fls. 375/382).
É o relatório.
VOTO
No caso, não se questiona a competência originária do Tribunal estadual para
processar e julgar a ex-Secretária de Estado e os corréus. A defesa, contudo, impugna a
delegação da instrução ao Juízo de primeiro grau, sustentando usurpação de
competência, em afronta ao princípio do juiz natural.
Documento eletrônico VDA54002025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: ffa0acfb-facf-427d-945f-44d9f0063f3c

É pacífico o entendimento de que a delegação dos atos instrutórios ao Juiz
de primeiro grau pelo Desembargador Relator, juiz natural da causa, em face da
prerrogativa de função que o cargo confere ao réu, não implica violação do princípio do
juiz natural apta a inquinar de nulidade o processo. Ao contrário, "A garantia do juiz
natural, prevista nos incisos LIII e XXXVII do artigo 5o da Constituição Federal, é
plenamente atendida quando se delegam o interrogatório dos réus e outros atos da
instrução processual a juízes federais das respectivas Seções Judiciárias, escolhidos
mediante sorteio" (AP 470 QO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado
em
DJe 13-03-08), pois não resta transmitido o próprio julgamento da causa
06/12/2007,
posta sob o crivo do juiz competente (HC n. 153.824/PA, Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe
.
31/8/2011)
Nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal, o ARE n. 1.368.501 AgR/DF,
Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26/4/2022.
Dessa forma, como ponderado no parecer, a decisão do Desembargador
Relator, confirmada pelo órgão colegiado do TJ/MT, de delegar a instrução ao juízo da 7a
Vara Criminal de Cuiabá, está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria, não
havendo que se falar em usurpação de competência ou constrangimento ilegal (fl. 379).
A alegação de violação do princípio da colegialidade também não prospera,
porquanto a decisão monocrática exarada pelo Desembargador Relator foi impugnada
por agravo regimental e devidamente analisada pela Turma de Câmaras Criminais
Reunidas.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual alegação de
violação do princípio da colegialidade, consoante entendimento consolidado desta Corte
(AgRg no AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.763.334/GO,
Quinta Turma, DJEN
.
27/8/2025)
Quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente da negativa de acesso
a autos alheios, o Colegiado do Tribunal de origem afastou a alegação, assentando, em
síntese, que o pedido da defesa se referia a procedimentos sem relação com os fatos
, inexistindo conexão fática ou probatória. Afirmou, ainda, a
apurados na ação penal
das diligências
ausência de demonstração concreta da pertinência e da relevância
requeridas para o exercício da ampla defesa. Destacou, por fim, que a questão já havia
Documento eletrônico VDA54002025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: ffa0acfb-facf-427d-945f-44d9f0063f3c

sido exaustivamente analisada pelo Juízo de primeiro grau, que concluiu pela
inexistência de vínculo entre os feitos indicados, além de registrar que alguns dos
procedimentos mencionados
.
estavam disponíveis para consulta
Com efeito, o
§ 1o, do Código de Processo Penal, autoriza o
art. 400,
Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento
fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa,
(RHC n. 81.834
quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia
/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/8/2018).
Acompanho o parecer do Ministério Público Federal no sentido de que a via
estreita do writ não se presta a reexaminar a pertinência de diligências probatórias
indeferidas na origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica. A
exigência de que a defesa demonstre concretamente a pertinência e a relevância das
provas que pretende produzir é razoável e visa a assegurar a celeridade processual,
(fl. 382).
evitando a formulação de "pedidos genéricos com potencial efeito protelatório"
Por fim, embora a defesa tenha requerido a inclusão do agravo em pauta de
julgamento presencial, com reserva para a realização de sustentação oral (fl. 18), não se
extrai dos autos, de forma clara, o trâmite de julgamento, inexistindo registro de inclusão
em pauta, de eventual deliberação a respeito ou de intimação para a sessão. Ademais,
não houve pronunciamento expresso da Corte de origem, no acórdão, acerca da
pretensão, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise da
matéria após o julgamento do recurso.
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio
exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para
sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública.
(AgRg no HC n. 828.844/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
Precedentes
.
3/11/2023)
Ante o exposto,
do
e, nessa extensão,
conheço parcialmente
habeas corpus
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54002025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: ffa0acfb-facf-427d-945f-44d9f0063f3c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.031.842 / MT
Número Registro: 2025/0331752-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00087352020178110042 00315917520178110042 10115586620258110042 315917520178110042
87352020178110042
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA
ADVOGADOS : EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - MT006363O
WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - MT028062O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: CARLINA MARIA RABELLO LEITE
CORRÉU
: ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA
CORRÉU
: RODRIGO DE MARCHI
CORRÉU
: PAULO CESAR LEMES
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
TERMO
Documento eletrônico VDA55148603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:06
Código de Controle do Documento: 8f30b251-db83-44e0-b38f-a485b5bbffe5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
18/03/2026,
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:06
Código de Controle do Documento: 8f30b251-db83-44e0-b38f-a485b5bbffe5